Tribunal: TJDFT
Processo: 0731280-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731280-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Guiomar Nunes Ferreira Agravados: Distrito Federal Instituto Ares de Desenvolvimento Social - IADES D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guiomar Nunes Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela ora recorrente nos autos do processo no 0708171-73.2023.8.07.0018, assim redigida: “A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, uma vez que não se evidencia qualquer ilegalidade na questão n.o 57, da prova objetiva do concurso público para preenchimento de vagas de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Aliás, no caso, o próprio autor desqualifica a tutela provisória requerida, pois requer perícia para que expert avalie a questão. Portanto, se é essencial a valoração da questão por expert significa que a questão demanda interpretação e valoração, ou seja, trata-se de mérito administrativo, com incidência de precedente vinculante, que impede o Judiciário de valorar questões de concurso público, em clara substituição da banca examinadora. As questões de concurso público somente podem ser analisadas sob o viés da legalidade, jamais do mérito. A questão impugnada pela autora demanda interpretação e valoração, pois não há ilegalidade manifesta. O próprio autor reconhece a inexistência de ilegalidade manifesta, pois pede a produção de prova pericial. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar e reexaminar questões de concurso público. Por isso, ao menos neste momento processual, não há como apurar qualquer ilegalidade, pois o tema da questão 57 está previsto no edital e a autora pretende conferir à questão nova interpretação, a partir de novos parâmetros normativos. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em questão não admite transação.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 49550669), em síntese, que a questão no 57 referente à prova de múltipla escolha integrante de concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1/2002 – ATUB, não apresenta resposta correta dentre as alternativas indicadas pela banca organizadora, além de exigir do candidato o conhecimento de matéria não contemplada pelo edital. Verbera que não é legítima a exigência de conhecimento a respeito de atos normativos ou súmulas que não mais estavam vigentes por ocasião da publicação do instrumento convocatório. Acrescenta que a organização do certame respondeu ao recurso administrativo interposto contra o gabarito preliminar da questão aludida sem atentar para a necessidade de motivação específica e adequada. Argumenta que o reexame, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questão integrante de concurso público é admitido em casos de flagrante ilegalidade ou extrapolação do conteúdo previsto no instrumento convocatório, como afirma ter ocorrido no presente caso. Assim, considera preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência postulada nos autos do processo de origem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declara a nulidade da questão no 57 da prova aludida, com a subsequente atribuição do ponto correspondente à agravante e, caso seja atingida a pontuação mínima exigida, assegurada a sua participação nas demais etapas do concurso público em questão. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 49550671, fl. 650). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possiblidade da declaração de nulidade de questão inserida em prova de múltipla escolha integrante de concurso público. A esse respeito é importante ressaltar incialmente o teor do enunciado no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." Ainda a respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o tema no 485 afetado à sistemática da repercussão geral, assentou por maioria de votos o seguinte: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito examine-se ainda a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/08/2015, publicado no DJE: 28/08/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) A questão no 57 da prova aludida (Id. 49550671. fl. 57), que teve como correta, pela banca examinadora, a alternativa “E” (Id. 49550671, fl. 60), tem a seguinte redação: “QUESTÃO 57 A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. (A) Alterar informação anterior de doação para empréstimo, mediante a mera apresentação de declaração retificadora do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) desacompanhada de provas inequívocas, não descaracteriza a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) nem possui força para anular o lançamento tributário. (B) A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos (IPVA) está condicionada à inexistência de débitos inscritos em dívida ativa até a data de aquisição do veículo. (C) Estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) as sociedades empresárias, ou a elas equiparadas, que exercem atividade de venda ou revenda de mercadorias ou bens a varejo e de prestação de serviços, ressalvadas os casos em que há dispensa pela legislação tributária. (D) Cabe a exigência do pagamento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual ou Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), nos termos do art. 320 do Decreto no 18.955/1997, nas operações com produtos de origem animal iniciadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) ou cujo abate ocorreu fora do território do DF, não sendo aplicável, nesses casos, o regime especial previsto nos arts. 320-D e 320-E do referido decreto. (E) Na hipótese de lançamento de ofício, a regra relativa à contagem do prazo de decadência é a disposta no art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte ao do que o lançamento poderia ter ocorrido, independentemente de ter havido pagamento parcial anterior do imposto.” (Ressalvam-se os grifos) Embora não seja possível afirmar, de plano, a ocorrência de erro grosseiro em relação ao gabarito divulgado pela organização do certame, notadamente diante de restrições inerentes ao presente juízo de cognição sumária, percebe-se que a questão diz respeito ao enunciado no 7/2018 da Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF-DF). Acontece que, de acordo com informações facilmente obtidas no sítio eletrônico do órgão aludido, o enunciado no 7/2018 foi cancelado pela Resolução no 1/2012-TARF/DF, publicada aos 8 de julho de 2021, antes, portanto, da veiculação do edital de abertura do concurso em referência. Por essa razão não poderia a matéria aludida, diante da ausência de vigência no momento da abertura do certame, ter sido cobrada dos candidatos. A esse respeito os itens 22.9 e 22.10 do Edital no 1/2022-ATUB dispõem o seguinte (Id. 49550671, fl. 36): “22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital.” Como reforço argumentativo convém acrescentar que o tema concernente aos enunciados de súmulas do TARF-DF não está abrangido pelo conteúdo programático específico do cargo para o qual a agravante se inscreveu, previsto no item 3.3 do instrumento convocatório (Id. 49550671, fl. 37). A propósito do tema em evidência, atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferido em mandado de segurança que versou a respeito da mesma questão do concurso aludido: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO NÃO PREVISTO NO EDITAL. SÚMULA CANCELADA ANTES DA ABERTURA DO CERTAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 632.853/CE. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. O próprio edital possui previsão acerca da responsabilidade da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal juntamente com a banca contratada IADES para analisar as impugnações do certame em análise. Logo, no caso em exame, inarredável é a legitimidade do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e do IADES. 2. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 3. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Logo, em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima, não sendo tolerada a modificação do critério da banca examinadora, tampouco interpretações baseadas na doutrina como forma de se alcançar a verdade postulada pelo candidato, sob pena de subverter os princípios da impessoalidade e da igualdade, de forma a comprometer a isonomia entre os candidatos concorrentes. 5. No caso concreto, a violação do direito restou efetivamente comprovada pela impetrante, haja vista que não se vê no conteúdo programático do Edital previsão de ser possível cobrar todas as súmulas do TARF-DF, sobretudo, as canceladas. 6. O Edital do concurso, dispõe nos itens 22.9 e 22.10 do Edital de ID 47015994. p. 11, que apenas os atos normativos vigentes à época de sua deflagração poderiam ser cobrados nas provas, ou seja, em 18/11/2022. Portanto, a cobrança de súmula cancelada antes da abertura do certame evidencia ilegalidade nos critérios adotados pela banca examinadora. 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (Acórdão no 1731209, 07197048320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário afigura-se legítima, em caráter excepcional, a atuação do Poder Judiciário para a finalidade de assegurar a esfera de interesses do candidato. Nesse sentido, examine-se o seguinte acórdão promanado deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ERRO MATERIAL. ILEGALIDADES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE ITEM. ALTERAÇÃO DE GABARITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ante a existência de mera expectativa de direito à nomeação, é despicienda a formação de litisconsórcio entre todos os candidatos do certame em demanda que busca a anulação de questão ou a alteração de gabarito de concurso público. 2. O c. STF, no julgamento do Tema no 485 da Repercussão Geral, fixou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Assim, verificada a cobrança, em item da prova, de conteúdo não previsto no edital, correta a decisão que determina a respectiva anulação. 3. A constatação de erro material facilmente identificável na redação da questão pode conduzir à alteração do gabarito correspondente, em virtude da possibilidade de impactar o desempenho do candidato no certame. 4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1702596, 07089249820218070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a manutenção da pontuação obtida pela recorrente, sem que seja computado o aludido item, tem o potencial de prejudicar a sua permanência ou mesmo a sua classificação no certame. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que procedam ao acréscimo, na pontuação global da recorrente, do valor referente ao acerto do item no 57 da prova aludida, com a respectiva repercussão na sua classificação geral, devendo ser assegurada, ainda, a participação nas fases subsequentes do certame caso a nova pontuação seja suficiente para incluir a recorrente entre os candidatos classificados. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator